Tribunal: TJMT
Processo: 1003987-80.2019.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
RE no 1003987-80.2019.8.11.0001
Vistos etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela Reclamante, ora Recorrente, com fulcro no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, visando reformar a decisão desta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto pela Reclamada, assim ementado:
RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. SOLICITAÇÃO DE TRANCAMENTO DE MATRÍCULA. COBRANÇAS INDEVIDAS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
2. O recebimento de cobrança indevida, por si só, não dá ensejo a indenização por dano moral, mas se realizada de modo persistente e a aluna não consegue solucionar o problema administrativamente, fato que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos.
3. No presente caso, a Reclamante, ora Recorrida, comprovou que em 09.07.2018 solicitou o trancamento de sua matrícula referente ao curso de enfermagem. No entanto, mesmo tendo formalizado o pedido, foi cobrada indevidamente pela Reclamada, ora Recorrente, por débitos relativos às mensalidades dos meses de 08/2018 a 10/2018, bem como por serviços não prestados, como por exemplo, prova de segunda chamada.
4. Conforme mencionado na sentença recorrida: “Embora a Ré sustente que inexistem danos morais no caso em apreço, não explica o porquê de ter cobrado da autora débitos originados após o pedido e deferimento de trancamento do curso. Esse comportamento, sem dúvidas, fere o direito da Autora à informação clara e adequada sobre o produto e serviço adquirido, nos termos do artigo 6o, III do CDC, posto que a surpreende ao se ver cobrada por débitos que não deveriam ter sido originados. Assim, não se reconhece eventual exercício regular de direito pela Ré, que excluiria o ato ilícito (Art. 188 C.C.), sequer atitudes transparentes na relação com o consumidor, demonstrando, portanto, flagrante falha na prestação de serviço. Comportamento que, por si só, fere a própria política nacional da relação de consumo, nos termos do artigo 4o do CDC. Consequentemente, verifica-se o ato ilícito da Ré, na negligência no lidar com o consumidor, por cobrar débitos sem demonstrar a origem, não lhe propiciando a segurança que deveria ser precípua à relação de consumo. E é exatamente nessa conduta que se concretiza a falha na prestação do serviço pela Ré, que autoriza a responsabilidade objetiva do artigo 14 do CDC. Nesse sentido, caberia à Ré provar, nos termos do artigo 14, §3o do CDC, que não houve o dano relacionado ao serviço prestado, ou, ainda, culpa exclusiva do consumidor ou terceiro, o que não se vê no caso em comento, no qual o conjunto probatório que se firmou faz com que se revista de verossimilhança a alegação da parte Autora, rendendo ensejo ao acolhimento da pretensão esboçada na peça inicial, vez que presente o nexo causal que une as condutas da Ré com os danos sofridos pela Autora”.
5. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante ao exposto e fundamentado, após a análise da versão fática trazida por ambas as partes: 1. OPINO por deferir o pedido de retificação do polo passivo feito pela ré, determinando que a secretaria providencie a retificação no cadastro do feito para constar como parte ré EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. 2. NO MÉRITO, comprovados o dano, a culpa e o nexo de causalidade que os une, OPINO PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos contidos na inicial, nos termos do artigo 487, I do CPC/15, para reconhecer a relação de consumo, e ratificar a inversão do ônus da prova deferida em favor da parte Autora à decisão de ID no 22838996. 3. OPINO pela declaração de inexistência do débito ora discutido, no valor de R$ R$ 8.406,18. 4. Consequentemente, OPINO tornar definitiva a tutela concedida pelo douto Magistrado à decisão de ID no 22838996, ampliando-a para o total do débito discutido nesta ação, qual seja, R$ 8.406,18, determinando que a Ré cesse definitivamente a cobrança de tais valores, bem como se abstenha de incluir o nome da parte autora nos cadastros restritivos de crédito em razão dos débitos discutidos nesta ação, sob pena de multa fixa, que OPINO por manter em R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. OPINO por reconhecer os danos morais sofridos pela Autora, de responsabilidade da Ré, para condená-la ao à indenização por danos morais, na proporção que OPINO por arbitrar em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sob o valor, OPINO por incidir juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso (21/01/2019 – data da cobrança indevida – Doc. ID no 22812068), e correção monetária pelo INPC a partir da homologação da presente”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso improvido. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, em razão de a parte Autora estar representada por Defensor Público e que com o advento da Emenda Constitucional no 80, alterando a redação do art. 134, do CF, prevendo que referida instituição prestará sua função jurisdicional de forma integral e gratuita.
O presente recurso extraordinário é tempestivo, conforme a certidão expedida pela Secretaria da Turma Recursal Única. A parte recorrida apresentou as contrarrazões recursais.
No entanto, o art. 1.035, caput, do Código de Processo Civil, dispõe:
Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
§ 1o Para efeito de repercussão geral, será considerada a existência ou não de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.
§ 2o O recorrente deverá demonstrar a existência de repercussão geral para apreciação exclusiva pelo Supremo Tribunal Federal.
§ 3o Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar acórdão que:
I - contrarie súmula ou jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal;
II – (Revogado pela Lei no 13.256, de 2016)
III - tenha reconhecido a inconstitucionalidade de tratado ou de lei federal, nos termos do art. 97 da Constituição Federal.
§ 4o O relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
§ 5o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.
§ 6o O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal de origem, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.
§ 7o Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 6o ou que aplicar entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos caberá agravo interno. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 8o Negada a repercussão geral, o presidente ou o vice-presidente do tribunal de origem negará seguimento aos recursos extraordinários sobrestados na origem que versem sobre matéria idêntica.
§ 9o O recurso que tiver a repercussão geral reconhecida deverá ser julgado no prazo de 1 (um) ano e terá preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus.
§ 10.(Revogado dada pela Lei no 13.256, de 2016)
§ 11. A súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão.
Os temas abrangidos pelos § 1o e § 2o do referido artigo são aqueles relacionados com o sistema econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem interesses subjetivos ou disponíveis, devendo ser preliminarmente demonstrados na interposição do recurso. Requisito esse, preenchido pela parte Recorrente, porém, para o cabimento do apelo extraordinário, deve-se ainda demonstrar a contrariedade ao texto constitucional de forma direta e frontal, e não pela via reflexa.
Para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a contrariedade à Constituição Federal seja direta, deve atingir os próprios preceitos constitucionais. Do contrário, quando for reflexa (indireta ou oblíqua) atingindo, por exemplo, a legislação federal, não é cabível o referido recurso.
Nesse sentido o excelso Supremo Tribunal Federal já decidiu:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM RECURSO ESPECIAL. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA "AD CAUSAM". REAJUSTE DAS CONTAS VINCULADAS AO FGTS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5 , II, XXXV, XXXVI, E 22, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. O acórdão recorrido não focalizou qualquer tema constitucional, o que justificou a invocação das Súmulas 282 e 356. 2. Ademais, como salientou a decisão agravada, é pacífica a jurisprudência do S.T.F., no sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta à Constituição Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Agravo improvido, aplicando-se à agravante a multa de 1% (um por cento) sobre o valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor, tudo nos termos dos artigos 545 e 557, parágrafo 2 , do Código de Processo Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei n 9.756, de 17.12.1998, observada a retificação feita no D.O.U. de 05.01.99.
(STF - AI 239116 AgR / PR ? PARANÁ ? 1a T. ? Rel. Min. SYDNEY SANCHES ? j. 29/06/1999 ? DJ DJ 22-10-1999 PP-00064 EMENT VOL-01968-07 PP-01351).
CONSTITUCIONAL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5°, XXXV, LIV E LV. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A apreciação dos temas constitucionais, no caso, depende do prévio exame de matéria infraconstitucional. II - A alegada violação ao art. 5o, XXXV, LIV e LV, da Constituição, em regra, configura situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. III - Aplicação de multa. IV - Agravo regimental improvido.
(STF - AI 668940 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 20/05/2008, DJe-107 DIVULG 12-06-2008 PUBLIC 13-06-2008 EMENT VOL-02323-08 PP-01593).
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
- A situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, quando ocorrente, não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária.
(AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011)
Dessa forma, o excelso Supremo Tribunal Federal vem reiteradamente decidindo: “A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2a Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2a Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1a Turma, DJ 18.03.11”.
No presente caso, a Recorrente sustenta que o acórdão proferido pela Turma Recursal violou o disposto no artigo 134, §2o e §4o, da Constituição Federal, por não condenar a parte Reclamada, vencida no recurso inominado, ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.
No entanto, para ser possível o recebimento do Recurso Extraordinário é necessário que a alegada ofensa ao citado normativo constitucional tenha sido objeto de prequestionamento.
O prequestionamento se dá quando a causa tiver sido decidida à luz da legislação constitucional indicada, com emissão de juízo de valor a respeito do dispositivo constitucional citado, interpretando-se sua aplicação, ou não, ao caso concreto, o que não ocorreu no caso em análise, pois a alegada violação ao disposto no artigo 134, §2o e §4o, da Constituição Federal sequer foi objeto de embargos de declaração para suprir a eventual omissão.
Com efeito, o entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a simples interposição dos embargos de declaração já seria o bastante para prequestionar a matéria, pouco importando se suprida ou não a omissão. Nesse sentido é a Súmula 356 do STF:
“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito de prequestionamento”.
Em consonância com o disposto na Súmula acima mencionada, o Novo Código de Processo Civil prevê a tese do prequestionamento ficto, conforme se verifica no disposto em seu art. 1.025, in verbis:
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
Desta forma, como não houve oposição de Embargos de Declaração em face ao acórdão proferido pela Turma Recursal, o dispositivo constitucional citado, supostamente ofendido, não foi prequestionado, logo, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF.
Nesse sentido:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado: “APELAÇÃO CÍVEL. CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE CELG DISTRIBUIÇÃO S/A, ESTADO DE GOIÁS, BANCO DO ESTADO DE GOIÁS E ASSOCIAÇÃO GOIANA DOS MUNICÍPIOS. ENERGIA ELÉTRICA. RETENÇÃO DE ICMS PARA COMPENSAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO. INCONSTITUCIONALIDADE DO CONVÊNIO E DA RETENÇÃO DE TRIBUTO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. (...) No RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, ofensa aos arts. 5o, caput, XXXVI, LIV; 37, caput; 160 e 167, IV, da mesma Carta. A pretensão recursal não merece prosperar. Verifico, de início, que a alegação de ofensa ao art. 5o, LIV, da Lei Maior, não foi prequestionada. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional. 2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nos 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP no 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. 3. Agravo regimental não provido (...) Dessa forma, para ultrapassar o entendimento da instância de origem de que não seria possível a devolução dos valores pleiteados pela parte recorrida, seria necessária a análise do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. (...) Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1o, do RISTF). Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2019. Ministro Ricardo Lewandowski Relator(STF - ARE: 1186867 GO - GOIÁS, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 30/04/2019, Data de Publicação: DJe-092 06/05/2019) (grifei).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO DA PENSÃO POR MORTE ATÉ 24 ANOS. EQUIPARAÇÃO COM BENEFÍCIO CONCEDIDO A DEPENDENTE DE SERVIDOR MILITAR. SÚMULA 356/STF. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. Inviável a análise de afronta a dispositivos da Constituição Federal em recurso especial, por se tratar de apelo voltado à validade e inteireza do direito federal infraconstitucional. 2. Os dispositivos legais tidos por malferidos e a tese a eles vinculada, relativa ao pedido de equiparação de benefício concedido a filho de servidor militar, não foram alvo de manifestação no aresto impugnado, nem sequer implicitamente, e o recorrente não opôs embargos de declaração para suprir a eventual omissão. Incide no caso a Súmula 356/STF. 3. O entendimento da Corte de origem está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal segundo a qual inexiste previsão legal para a extensão da pensão requerida até 24 anos de idade ainda que o dependente seja estudante universitário. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 805749 DF 2015/0275452-6, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 20/02/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2018) (grifei).
Se não fossem observados os argumentos supra, ainda assim, o recurso extraordinário não alcançaria seguimento, pois, por uma simples análise, vislumbra-se também a nítida intenção de provocar o reexame da matéria fático-probatório, o que é vedado nesta seara recursal ante o disposto no verbete sumular n.o 279 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.
Ante o exposto, o presente Recurso Extraordinário não deve ser admitido por ausência de prequestionamento do dispositivo constitucional suscitado, em face ao disposto na Súmula no 356 do excelso Supremo Tribunal Federal, por isso, NEGO-LHE SEGUIMENTO.
Intimem-se. Cumpra-se.
VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS
Juiz de Direito - Presidente da Turma Recursal Única